Tribunal: TJES
Processo: 5000175-86.2025.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Moral; Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2025-09-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000175-86.2025.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ARLETE DO NASCIMENTO ARRUDA
RECORRIDO: UNIAO NACIONAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DO BRASIL
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5000175-86.2025.8.08.0048

RECTE.:
ARLETE DO NASCIMENTO ARRUDA

RECD
O
.:
UNIAO NACIONAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DO BRASIL

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. COBRANÇA INDEVIDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.
DANOS MORAIS CONFIGURADOS E
FIXADO EM PATAMAR
ADEQUADO. DEVOLUÇÃO
EM DOBRO
. RECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE PROVIDO
.

Tese da parte autora

A autora alega que jamais se associou à União Nacional dos Servidores Públicos do Brasil, mas mesmo assim identificou, por meio de seus extratos do INSS, descontos mensais indevidos sob a rubrica “CONTRIBUIÇÃO UNIBAP”. Sustenta não ter autorizado ou firmado qualquer contrato com a ré, que, por sua vez, não comprovou a existência de relação jurídica válida. Diante disso, requer a declaração de inexistência de vínculo contratual, a suspensão imediata dos descontos, a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente e indenização por danos morais, em razão da lesão à sua dignidade e prejuízos financeiros decorrentes da conduta ilícita da ré.

Apresentou Recurso Inominado (ID. 15033449), requerendo a majoração do valor fixado a título de danos morais pelo magistrado de piso em sede de sentença e que a devolução dos valores descontados ocorra na forma dobrada.

Tese da parte requerida

O recorrido não apresentou contrarrazões ao recurso inominado ora interposto.

Sentença

A sentença proferida pelo juízo singular (ID
. 15033446
) dispôs que:

“
Por estas razões,
JULGAM-SE PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS
, resolvendo-se o processo, com julgamento de mérito, nos termos do art. 487, I do CPC, para o fim de: A)
DECLARAR
a inexistência de relação jurídica entre as partes, devendo a ré baixar o contrato denominado “
CONTRIBUIÇÃO UNIBAP
”, se abster de cobrar e/ou negativar, sob pena de multa de R$ 100,00 (cem reais), por desconto indevido realizado ou dia de negativação, até o limite de R$ 2.000,00 (dois mil reais), sem prejuízo da majoração da multa e da restituição em dobro de novos descontos. B)
CONDENAR
, ainda, a requerida a restituir à autora a quantia de R$1.398,48 (mil trezentos e noventa e oito reais e quarenta e oito centavos - valor ainda na forma simples), acrescidos de juros de mora a partir da citação e correção monetária a partir da data do primeiro desconto (ato ilícito), inclusive os valores que forem descontados no decorrer do processo também deverão ser restituído em dobro, mediante comprovação por parte do autor destes novos descontos (art. 323, CPC). C)
CONDENAR
a ré a pagar a importância de

R$ 3.000,00 (três mil reais), referente a indenização por danos morais, valor que deverá ser acrescido de juros de mora a partir do evento danoso (Enunciado de Súmula nº 54 do STJ) e correção monetária a partir do arbitramento (Enunciado de Súmula nº 362 do STJ).
”.

Voto

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo.
Aproveito para deferir o pedido de assistência judiciária gratuita, haja vista a aparente hipossuficiência da parte recorrente.

Passo a análise do mérito.

C
inge-se a controvérsia à necessidade de ma
joração da
indenização pelos danos morais supostamente suportados pel
a
autora e a forma de devoluç
ão da quantia descontada
. Pois bem. Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser caso de
reformar parcial
da sentença
impugnada.

De início, saliento que o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Pois bem, com a sentença proferida, que não fora objeto de recurso pela requerida, restara incontroverso nos autos que a autora não autorizou a contratação de qualquer serviço, tampouco anuiu com a realização dos descontos, tendo em vista que a requerida não apresentou contrato escrito assinado ou qualquer termo de adesão que comprove a anuência da beneficiária. Esse ônus, que lhe competia, restou integralmente descumprido.

Comprovada, pois, a ocorrência dos descontos indevidos sobre verba de natureza alimentar, reputa-se acertada a sentença quanto à declaração de inexistência de débito, ao cancelamento da cobrança, bem como à restituição dos valores indevidamente debitados.

Assim, no tocante à indenização por danos morais, entendo verificada a falha na prestação de serviços por parte da ré, motivo pelo qual impõe-se o dever de indenizar a parte recorrente pelos danos morais sofridos, eis que a situação ultrapassa o mero inadimplemento contratual.

Entendo que a indenização por danos morais seja devida no caso em análise, tendo em vista estarmos diante de conduta que lesionou a parte autora, ora recorrente, enquanto consumidora, situação que é suficiente para gerar indenização pelos sentimentos experimentados por esta, os quais não se limitaram à esfera do mero aborrecimento, dissabor ou das intempéries do cotidiano, mas geraram danos suscetíveis de serem indenizados no campo da indenização por danos morais.

Entendo por razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a Requerida a adotar posturas mais diligentes na prestação dos seus serviços, não havendo que se falar em majoração do referido valor, estando ele de acordo com os precedentes aplicados por esta Turma Recursal.

Além disso, de acordo com o entendimento do STJ, bem como do Enunciado 32 do do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, o valor indenizatório fixado pelo juízo
a quo
apenas deve ser modificado apenas se tiver sido arbitrado de modo irrisório ou exorbitante.

Por fim, quanto à forma de devolução dos valores indevidamente descontados, nítida a má-fé por parte da ré no caso, haja vista que não se trata de fraude de terceiros, mas de apropriação indevida de valores do benefício previdenciário da autora, razão pela qual a restituição deve ocorrer em dobro.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto pela ré e
DOU
-LHE P
ARCIAL P
ROVIMENTO
, para determinar que os valores descontados indevidamente sejam restituídos em dobro, mantendo o restante do julgado. Sem custas ou honorários, face o provimento parcial do recurso.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)